Tribunal: TJBA
Processo: 0303687-94.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303687-94.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Jose Alberto Oliveira da Silva Junior Advogado(s): LEONARDO DE LIMA BRAGA, ANA RITA DE LIMA BRAGA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA IRREGULARIDADE DA REVELIA DECRETADA. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INTIMAÇÃO NO DIA DA AUDIÊNCIA. RÉU PARAPLÉGICO E COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO JÁ DEMONSTRADA NOS AUTOS. NÃO REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. MEIO DE AUTODEFESA. PREJUÍZO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - No caso em comento, restou clara a impossibilidade de comparecimento do Acusado na audiência de instrução e julgamento, uma vez que as suas condições especiais (paraplegia, enfermidade nas nádegas, dentre outras) já estavam relatadas e demonstradas nos autos, por meio de documentos colacionados, informação da esposa do Acusado, sendo confirmadas pela juntada, no dia 14/10/2019 (id. 26229287), de fotos da lesão e dos medicamentos, bem como de receita médica datada de 24/03/2019, ou seja, aproximadamente 02 (dois) meses antes da ocorrência da sessão. II - Noutro ponto, o Apelante foi intimado para comparecer à audiência de instrução e julgamento, na mesma data da assentada, razão pela qual não era razoável exigir-lhe prova documentada de sua impossibilidade de comparecimento, nos termos do que dispõe o art. 218, §2º, do CPC/2015. III - Assim, não restam dúvidas que, no caso em tela, em razão das condições especiais do Apelante, bem como por força da decretação imotivada da revelia e do prosseguimento da audiência, sem o seu interrogatório, houve nítido cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade dos atos processuais. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0303687-94.2013.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante JOSÉ ALBERTO OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação interposta, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.